Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703321-44.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDUARDO JORGE DIAS NERY FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DO AGENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da alegação de prescrição, já apreciada e rejeitada em decisão anterior, contra a qual não foi manejado o recurso cabível (agravo de instrumento), no momento oportuno, por se tratar de matéria preclusa. Precedentes STJ. 2. A alegação de que o apelante foi absolvido pela mesma conduta, perante o CRM, em nada lhe socorre, tendo em vista que tal decisão não vincula o Poder Judiciário, além de não haver correlação imediata entre os requisitos que ensejam a responsabilidade ético-profissional e a civil, as quais são regidas por diplomas normativos distintos. 3. Na hipótese dos autos, restou demonstrada a conduta culposa do réu, a qual foi determinante para a ocorrência do dano, e o nexo causal entre ambas, incumbindo-lhe demonstrar eventuais excludentes de sua responsabilidade, de modo a romper o nexo causal, ou ao menos atenuá-lo, reduzindo, por consequência, a culpa do agente. 4. A tese recursal se apoia em alegações genéricas sobre a precariedade das condições de saúde pública, respalda por reportagens jornalísticas, ou sobre a (cor-)responsabilidade de terceiros integrantes da cadeia causal ou da vítima, nenhuma delas apta a descaracterizar a conduta negligente. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente, no especial, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 373, inciso I, e 374, ambos do Código de Processo Civil; 43 e 944, ambos do Código Civil, ao imputar ao recorrente a responsabilidade regressiva pelo dano causado. Defende que a responsabilidade do agente público perante o ente estatal é sempre subjetiva, devendo serem apurados todos os elementos probatórios para se chegar à nociva condenação ao ressarcimento. Afirma que não houve a devida instrução probatória e sequer o depoimento pessoal do recorrente. Em sede de recurso extraordinário aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 374, ambos do Código de Processo Civil; 43 e 944, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detido exame das provas colacionadas aos autos, concluiu: O direito de regresso do ente público, em face do responsável pelo dano, encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, no art. 43 do Código Civil, que assim dispõem respectivamente: CRFB, art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. CC, art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Dessa forma, a responsabilidade do servidor é de ordem subjetiva e pressupõe que a conduta causadora do dano seja dolosa ou culposa, esta compreendida como aquela que incorre em imprudência, negligência ou imperícia. Na hipótese dos autos, como sobejamente demonstrado nos autos do processo n. 2000.01.1.088380-2, em que o recorrente figurou como parte durante a instrução processual, e nos presentes autos, o fato de o réu não haver administrado a medicação adequada para o tratamento do paciente, no momento propício, consistiu em conduta negligente que foi a causa determinante para o resultado danoso, daí exsurgindo o direito de regresso do entre público. O parecer elaborado pelo Conselho Regional de Medicina (CRM), que opinou pela abertura do Processo Ético-Profissional (PEP) em desfavor do recorrente, é eloquente nesse sentido (id 33071310 - Pág. 110): O médico que o atendeu no PS/HRC, Dr. Eduardo Nery Ferreira, mesmo sabedor que o paciente era diabético e houvera ingerido bebida alcoólica no dia anterior, sem contudo apresentar hálito cetônico, náuseas, vômitos ou mesmo estar desidratado, não considerou como 1a hipótese, que se impunha no momento, uma hipoglicemia severa induzida por álcool. Ademais, a constatação no exame físico de sinais de alteração do nível de consciência com agitação psicomotora, corroboravam aquela possibilidade. Nesta situação, a administração de glicose hipertônica EV era mandatória e deveria ser dada prontamente, mesmo sem o resultado da glicemia. Admitindo-se a existência de dúvidas quanto ao diagnóstico diferencial entre coma hiperglicêmico e hipoglicemia severa, como alegado pelo médico, tendo em vista a necessidade de um diagnóstico rápido, o resultado da glicemia não poderia ficar na dependência da responsabilidade do acompanhante de fazê-lo chegar às mãos do médico. Ressalte-se que o atendimento foi no início do plantão. A conseqüência desta conduta inadequada do médico, fez com que o resultado do exame só fosse conhecido após cerca de 3h 40min, quando teria se iniciado o tratamento, tempo suficiente para causar neste caso graves lesões no SNC do paciente. Além disso, a tese recursal de que o apelante foi absolvido perante o CRM e de que houve voto no sentido de que "não foi possível caracterizar o nexo de causalidade exclusiva entre a conduta médica e o resultado do tratamento" (id 33071341 - Pág. 16) em nada lhe socorre, tendo em vista que tal decisão não vincula o Poder Judiciário, além de não haver correlação imediata entre os requisitos que ensejam a responsabilidade ético-profissional e a civil, as quais são regidas por diplomas normativos distintos. Nesse ponto, rememore-se que a doutrina predominante defende que o Código Civil, em seu artigo 4031, adotou a teoria da causalidade adequada segundo a qual "somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano” (STJ, REsp 1808079/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.T., j. 06/08/2019). Assim, assentada a conduta culposa determinante para a ocorrência do dano e o nexo causal, incumbiria ao réu demonstrar eventuais excludentes de sua responsabilidade, de modo a romper o nexo causal, ou ao menos atenuá-lo, reduzindo, por consequência, a culpa do agente. No entanto, a tese do recorrente se apoia em alegações genéricas sobre a precariedade das condições de saúde pública, respalda por reportagens jornalísticas, ou sobre a (cor)responsabilidade de terceiros integrantes da cadeia causal ou da vítima, nenhuma delas apta a descaracterizar a conduta negligente (ID 49664465). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1418382 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-05-2023 PUBLIC 08-05-2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo quanto à apontada ofensa ao artigo 37; §6o, da CF, porque o reexame de matéria fático-probatória, imprescindível para a análise da tese recursal, também é vedado em sede de recurso extraordinário, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023